Tribunal: TJDFT
Processo: 0731881-34.2023.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFICÁRIO ACIDENTÁRIO. SEGURADO. ACIDENTE LABORAL. SEQUELAS. CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO. AUXÍLIO SUPLEMENTAR DEFERIDO COM BASE NA LEI No 6.637/76. REVISÃO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO PARA AUXÍLIO ACIDENTE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) COM BASE NA ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI No 8.213/91. EFEITOS RETROATIVOS A REGULAÇÃO NOVA. INVIABILIDADE. PRAZO DECADENCIAL DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DA INOVAÇÃO LEGAL (MEDIDA PROVISÓRIA No 1.523-9/97, QUE DITOU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 103 DA LEI N° 8.213/91). APLICAÇÃO AO DIREITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 626.489/SE). INÉRCIA DO SEGURADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão e a fixação do valor do benefício previdenciário são pautadas pela observância dos parâmetros da lei vigente no momento em que os pressupostos para o deferimento do benefício são preenchidos, sendo inviável a aplicação retroativa do disposto na lei nova que é mais benéfica ao segurado se não prevê expressamente sua aptidão para alcançar fatos regidos pela lei antecedente, encontrando a aplicação retroativa da inovação legal vedação no princípio tempus regit actum, na garantia assegurada ato jurídico perfeito e no regramento inserto no §5o do artigo 195 da Constituição Federal, que estabelece que qualquer beneficiário previdenciário pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente dotação orçamentária.
2. O direito de o segurado rever o ato de concessão do benefício previdenciário que aufere subordina-se a prazo decadencial como forma de ser preservada a segurança jurídica e a estabilidade das relações havidas entre a autarquia previdenciária e o segurado, observado o prazo decenal apregoado pelo artigo 103 da Lei no 8.123/1991, regulação que alcança, inclusive, os benefícios concedidos antes da inovação legal que estabelecera o prazo de decadência para o exercício do direito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede julgamento havido sob a forma da repercussão geral (RE 626.489).
3. O termo a quo do prazo decadencial decenal do direito à revisão de benefício previdenciário concedido anteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.523-9, de 28/06/1997, que ditara nova redação ao artigo 103 da Lei no 8.213/91, coincide com a data em que aludida inovação legislativa passara a viger, a saber, 1o de agosto de 1997, de modo que, postulada a revisão após o implemento do prazo de 10 (dez) anos fixado como interregno dentro do qual se aperfeiçoa a decadência, resta evidente que no momento da formulação da pretensão a decadência já havia se aperfeiçoado e alcançado-a, determinando que seja afirmada e colocado termo ao processo, com resolução do mérito.
4. Emergindo da observação da regra consuetudinária de que o tempo repercute em todas as atividades humanas e é determinante na serenização dos conflitos, o instituto jurídico da decadência, estando destinado a resguardar a segurança jurídica e a estabilidade social, obsta que a inércia em que incorrera o segurado que almeja a revisão do benefício previdenciário que aufere seja interpretada em seu favor e reputada apta a interferir na demarcação e implemento do prazo prescricional, notadamente porque o direito não pode ser usado para socorrer aos que dormem ou negligenciam seu uso ou defesa (dormientibus non succurrit jus).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.